Tribunal: TJPA
Processo: 0842766-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842766-38.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: PAULO AFONSO DE BARROS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL n.: 0842766-38.2023.8.14.0301
APELANTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
ADVOGADOS: Rodrigo Frassetto Goes, Flavio Neves Costa, Ricardo Neves Costa e Raphael Neves Costa

APELADO: Paulo Afonso de Barros Pereira
RELATORA: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. ARTIGO 2º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A constituição em mora, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, exige prova inequívoca do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor.

II - A notificação extrajudicial realizada por correio eletrônico (e-mail) não possui previsão legal para constituição em mora no contexto de alienação fiduciária, não assegurando o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III - A ausência de comprovação válida da constituição em mora inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo correta a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.

IV - Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL n.: 0842766-38.2023.8.14.0301
APELANTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
ADVOGADOS: Rodrigo Frassetto Goes, Flavio Neves Costa, Ricardo Neves Costa e Raphael Neves Costa

APELADO: Paulo Afonso de Barros Pereira
RELATORA: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, representada pelo advogado Rodrigo Frassetto Goes, contra sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em desfavor de
Paulo Afonso de Barros Pereira
.

Na ação de busca e apreensão, a parte autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., alegou que o réu, Paulo Afonso de Barros Pereira, tornou-se inadimplente em relação às suas obrigações contratuais. Diante disso, pleiteou a busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária, baseando-se no Decreto-Lei nº 911/69. Todavia, o juízo de primeiro grau determinou que a parte autora emendasse a inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o que não foi feito, levando à extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso I, combinado com o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a decisão, a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. apresentou recurso de apelação, argumentando que a notificação extrajudicial encaminhada por correio eletrônico é válida, uma vez que cumpre os requisitos legais, incluindo a certificação segura do emissor e a confirmação do recebimento pelo destinatário.

Por fim, a apelante requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da notificação extrajudicial e a consequente retomada do processo, para que seja dado seguimento ao julgamento do mérito da ação de busca e apreensão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, __ de _______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL n.: 0842766-38.2023.8.14.0301
APELANTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
ADVOGADOS: Rodrigo Frassetto Goes, Flavio Neves Costa, Ricardo Neves Costa e Raphael Neves Costa

APELADO: Paulo Afonso de Barros Pereira
RELATORA: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., pois estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O ponto central da controvérsia reside na validade da notificação extrajudicial realizada por meio de correio eletrônico (e-mail) para fins de constituição em mora do devedor, no contexto de uma ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69. A apelante sustenta que a notificação realizada por e-mail é válida é suficiente para configurar a mora, uma vez que, segundo alega, atende aos requisitos legais, incluindo a certificação segura do emissor e a confirmação de recebimento pelo destinatário.

Contudo, para a constituição em mora do devedor, é imprescindível a comprovação do efetivo recebimento da notificação, conforme estabelece o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A referida norma dispõe que, § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. E o art. 3º, assim versa: "Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário

Tais dispositivos legais exigem que a constituição em mora seja demonstrada de forma inequívoca, o que normalmente se dá por meio de notificação extrajudicial com comprovante de recebimento, tradicionalmente realizada pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR) ou outro meio equivalente que garanta a prova de que o devedor foi efetivamente notificado.

A utilização de correio eletrônico, como meio de notificação extrajudicial, não encontra previsão legal expressa no ordenamento jurídico brasileiro para a constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, tampouco assegura o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse sentido, seguem os julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Para rever a conclusão que chegou o Tribunal de origem quanto à falta de regular notificação acerca da mora, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2022425 RS 2022/0266963-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

Alienação Fiduciária. Busca e Apreensão. Mora. Comprovação. Notificação por e-mail. Modalidade sem previsão legal. Recurso desprovido. 1. Para que seja deferida a liminar em ação de busca e apreensão de veículo decorrente de inadimplemento em contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária, é necessária a prova da mora. 2. Essa pode ser por carta registrada com aviso de recebimento, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto. 3. No caso concreto, encaminhou-se e-mail. 4. Trata-se de modalidade sem previsão legal. 5. Sem a prova da mora, não há como se deferir a liminar de busca e apreensão. 6. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00678336420228190000 202200292822, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição do devedor em mora. Notificação extrajudicial por e-mail. Não comprovação. Recurso não provido. A notificação enviada para o e-mail do devedor, não tem o condão de comprovar a constituição da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, ante a ausência de previsão legal e contratual que a autorize. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7020645-32.2023.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 04/11/2023

(TJ-RO - AC: 70206453220238220001, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 04/11/2023)

Assim, a ausência de prova inequívoca da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial válida inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo correta a decisão do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a falta de comprovação da mora nos termos exigidos pela legislação.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 26/09/2024